Tribunal: TRF3
Processo: 5033887-88.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
729/775)

5033887-88.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 15/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 15/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5033887-88.2025.4.03.0000

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

AGRAVANTE: DURVAL ANTONIO MONTAGNER

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JAIR RATEIRO - SP83984-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

INTERESSADO: D & G MONTAGNER LTDA

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO D & G MONTAGNER LTDA: JAIR RATEIRO - SP83984-A

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIO CONSTANTE DA CDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Durval Antônio Montagner contra decisão proferida nos autos da execução fiscal no 5003153-75.2025.4.03.6105, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo agravante, na qual se alegou ilegitimidade passiva e se requereu a liberação de valores bloqueados.

2. O agravante pretende a reforma da decisão para ser excluído do polo passivo da execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em avaliar a possibilidade de exclusão do sócio-administrador do polo passivo da execução fiscal por meio de exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A exceção de pré-executividade só admite o exame de matérias cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória, nos termos da Súmula 393 do STJ.

5. A Certidão de Dívida Ativa (CDA) goza de presunção relativa de certeza e liquidez, recaindo sobre o contribuinte o ônus de ilidir essa presunção mediante prova inequívoca, conforme o art. 3o da Lei no 6.830/80 e o art. 204 do CTN.

6. A instrução da petição inicial da execução fiscal com a CDA basta para o regular processamento da cobrança.

7. Quando o nome do sócio consta da CDA, cabe a ele demonstrar que não estão presentes as hipóteses do art. 135 do CTN para afastar sua responsabilidade pelos débitos da pessoa jurídica (Tema Repetitivo 103).

8. O agravante figura expressamente como codevedor nas CDAs e na petição inicial da execução fiscal e não demonstrou qualquer ilegalidade na constituição do título.

9. A discussão sobre a responsabilidade do sócio, nas circunstâncias do caso, exige aprofundamento probatório incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A exceção de pré-executividade, em execução fiscal, admite apenas matérias cognoscíveis de ofício que não dependam de dilação probatória. 2. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, cabendo ao executado o ônus de ilidi-la. 3. A presunção de legitimidade do título executivo abarca indicação do sócio como codevedor e lhe impõe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN. 3. Não se exclui o sócio do polo passivo da execução fiscal por exceção de pré-executividade quando a controvérsia sobre sua responsabilidade demanda dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.830/1980, arts. 3o e 6o; CTN, arts. 135 e 204; CPC, art. 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; STJ, AgInt no AREsp 1217289/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 05.04.2018, DJe 23.11.2018; STJ, Tema Repetitivo 103.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5033887-88.2025.4.03.0000

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

AGRAVANTE: DURVAL ANTONIO MONTAGNER

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JAIR RATEIRO - SP83984-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

INTERESSADO: D & G MONTAGNER LTDA

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO D & G MONTAGNER LTDA: JAIR RATEIRO - SP83984-A

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por DURVAL ANTONIO MONTAGNER contra decisão proferida nos autos da execução fiscal no 5003153-75.2025.4.03.6105, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo agravante.

A execução fiscal foi ajuizada pela UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL contra D & G MONTAGNER LTDA e Durval Antônio Montagner, ambos incluídos nas Certidões de Dívida Ativa (CDAs) na qualidade de codevedores. Por meio da ação, a União visa à cobrança de créditos inscritos em dívida ativa, no valor histórico de R$26.376,04.

No decorrer da ação, os executados opuseram exceção de pré-executividade, em que sustentam, em síntese: (i) a ilegitimidade passiva do sócio e coexecutado, Durval Antônio Montagner; (ii) a necessidade de liberação de valores bloqueados nas contas de Durval Antônio Montagner, com base na impenhorabilidade de valores depositados em contas bancárias até o limite de 40 salários-mínimos (art. 833, X, do CPC).

A decisão agravada rejeitou a exceção de pré-executividade. O juízo a quo fundamentou o indeferimento na premissa de que a inclusão do nome do sócio nas CDAs gera presunção de liquidez e certeza que só poderia ser afastada mediante dilação probatória, impossível na via de defesa eleita. Quanto à liberação de valores constritos, o juízo destacou que eles eram ínfimos e já haviam sido desbloqueados.

Em suas razões recursais, o agravante retoma o argumento de sua ilegitimidade passiva e defende que a matéria seria exclusivamente de direito, portanto, passível de análise em exceção de pré-executividade. Em caráter liminar, requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que os protestos em seu nome sejam levantados, e a suspensão da execução fiscal até o término do julgamento deste recurso. Ao fim, requer a reforma da decisão agravada.

O pedido liminar foi indeferido.

A União Federal apresentou contraminuta.

É o relatório.

krr

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

A controvérsia cinge-se à possibilidade de exclusão do sócio-administrador do polo passivo da execução fiscal por meio de exceção de pré-executividade.

A exceção de pré-executividade é fruto de construção doutrinária e jurisprudencial, consistindo em defesa do executado, cabível nas execuções fiscais apenas para a discussão de questões conhecíveis de ofício pelo juízo e que não demandem dilação probatória. Nesse sentido, destaca-se a súmula 393 do c. STJ:

“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” (grifo nosso)

Havendo necessidade de dilação probatória, a controvérsia não poderá ser dirimida no âmbito da exceção de pré-executividade (THEODORO JR., Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Vol. III. 47a ed. p. 713).

Nas execuções fiscais, a instrução da petição inicial com CDA é o quanto basta para seu regular processamento (art. 6o da Lei 6.830/80).

O art. 3o da Lei 6.830/80 dispõe que as CDAs gozam de presunção de liquidez e certeza, recaindo sobre o contribuinte o ônus de ilidir essa presunção. Nesse mesmo sentido, destacam-se as disposições do art. 204 do Código Tributário Nacional (CTN):

“Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite.” (grifo nosso)

Segundo precedentes do c. STJ, a fim de se desincumbir desse ônus, o contribuinte deve apresentar prova robusta acerca de irregularidade ou fragilidade do título executivo – cabendo-lhe, até mesmo, a juntada do processo administrativo, caso seja imprescindível à solução da controvérsia (AgInt no AREsp 1217289/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 23/11/2018).

Ao analisar a responsabilidade do sócio, cujo nome consta na CDA, para responder por débitos da pessoa jurídica, o c. STJ fixou a seguinte tese (Tema Repetitivo 103):

“Se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos 'com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos’. ” (g.n.)

No caso em tela, verifica-se que o agravante consta expressamente como codevedor nas CDAs e na peça inicial da execução fiscal, porém não demonstrou qualquer ilegalidade na constituição do título, tampouco se desincumbiu do ônus de provar que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN.

Tenho, portanto, que a decisão do juízo a quo está correta ao considerar que o agravante é parte legítima para figurar no polo passivo da execução fiscal e que qualquer discussão aprofundada sobre o tema demandaria dilação probatória, inadmissível em exceção de pré-executividade.

Conclusão

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

Consigno que a oposição de embargos declaratórios infundados pode ensejar aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIO CONSTANTE DA CDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Durval Antônio Montagner contra decisão proferida nos autos da execução fiscal no 5003153-75.2025.4.03.6105, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo agravante, na qual se alegou ilegitimidade passiva e se requereu a liberação de valores bloqueados.

2. O agravante pretende a reforma da decisão para ser excluído do polo passivo da execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em avaliar a possibilidade de exclusão do sócio-administrador do polo passivo da execução fiscal por meio de exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A exceção de pré-executividade só admite o exame de matérias cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória, nos termos da Súmula 393 do STJ.

5. A Certidão de Dívida Ativa (CDA) goza de presunção relativa de certeza e liquidez, recaindo sobre o contribuinte o ônus de ilidir essa presunção mediante prova inequívoca, conforme o art. 3o da Lei no 6.830/80 e o art. 204 do CTN.

6. A instrução da petição inicial da execução fiscal com a CDA basta para o regular processamento da cobrança.

7. Quando o nome do sócio consta da CDA, cabe a ele demonstrar que não estão presentes as hipóteses do art. 135 do CTN para afastar sua responsabilidade pelos débitos da pessoa jurídica (Tema Repetitivo 103).

8. O agravante figura expressamente como codevedor nas CDAs e na petição inicial da execução fiscal e não demonstrou qualquer ilegalidade na constituição do título.

9. A discussão sobre a responsabilidade do sócio, nas circunstâncias do caso, exige aprofundamento probatório incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A exceção de pré-executividade, em execução fiscal, admite apenas matérias cognoscíveis de ofício que não dependam de dilação probatória. 2. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, cabendo ao executado o ônus de ilidi-la. 3. A presunção de legitimidade do título executivo abarca indicação do sócio como codevedor e lhe impõe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN. 3. Não se exclui o sócio do polo passivo da execução fiscal por exceção de pré-executividade quando a controvérsia sobre sua responsabilidade demanda dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.830/1980, arts. 3o e 6o; CTN, arts. 135 e 204; CPC, art. 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; STJ, AgInt no AREsp 1217289/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 05.04.2018, DJe 23.11.2018; STJ, Tema Repetitivo 103.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANTONIO MORIMOTO

Relator do Acórdão